Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702757-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAR MAGELA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Dê-se vista à parte agravante para ciência e manifestação, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos apresentados pelo agravado que acompanham a petição juntada ao ID 25489213 e seguintes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator